Tribunal: STF
Processo: MS 39135
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO .



(Petição/STF n. 48.384/2023)



PETIÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NADA A PROVER. 



Relatório



    1. Em 28.4.2023, indeferi o presente mandado de segurança, impetrado por Alice Yumiko Nakama de Paulo contra “ato complexo abusivo e ilegal, data venia, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), (...) do Ministro Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO[,] e [de] PRISCILLA PEREIRA DA COSTA CORRÊA, Juíza Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, resultante do legal e indevido arquivamento do recurso administrativo, na Corregedoria Nacional de Justiça, decorrente de decisão monocrática terminativa, que não processou devidamente o anterior recurso administrativo corretamente interposto contra decisão monocrática terminativa do eminente Ministro Corregedor Nacional de Justiça, no pedido de providências no processo eletrônico 
n. 0004983-03.2022.2.00.0000 ” (fl. 2, e-doc. 1). Tem-se na decisão:



    “(...) 5. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República extraiu-se e consolidou-se na jurisprudência não competir a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, ‘de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria’:



    (...)



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exercício de sua competência nesses casos é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: 
a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confira-se, por exemplo:



    (...)



    6. Na espécie, aponta-se como ato coator decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, pela qual não conhecido recurso administrativo interposto pela impetrante nos autos da Reclamação Disciplinar n. 000498-03.2022.2.00.000, sob os seguintes fundamentos:



    (...)



    Em 21.3.2023, interposto novo recurso administrativo, a Juíza Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça proferiu o seguinte despacho, também apontado como coator:



    (...)



    7. Consta nos §§ 1º e 2º do art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça:



    (...)



    Dispõe-se no inc. IX do art. 25 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça ser atribuição do Relator ‘indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível’.



    8. Na espécie vertente, a autoridade apontada coatora, no exercício de suas atribuições regimentais, não conheceu do recurso interposto pela impetrante por ausência de pressuposto previsto na norma de regência, pelo que não se verifica, nem de plano, nem indiciariamente, qualquer agravo a direito líquido e certo da impetrante pela decisão questionada.



    O não conhecimento de recurso manifestamente incabível por decisão monocrática do Relator respalda-se nas normas aplicáveis aos recursos administrativos interpostos no Conselho Nacional de Justiça, como se verifica na espécie, pelo que a decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça não ofende o devido processo legal, a ampla defesa e o princípio da colegialidade, como sustenta a impetrante na petição inicial desta ação.



    9. Quanto à alegação de ofensa ao princípio do juiz natural, por ter sido prolatado o despacho no segundo recurso administrativo interposto pela impetrante pela Juíza Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, tem-se no inc. VI do art. 8º do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça competir ao Corregedor Nacional de Justiça ‘requisitar magistrados para auxílio à Corregedoria Nacional de Justiça, delegando-lhes atribuições, observados os limites legais’.



    Não se demonstra, assim, qualquer eiva a tisnar a legalidade e correção jurídica e administrativa da prática das autoridades apontadas coatoras no caso em exame.



    Paralela e igualmente, não se comprova também qualquer direito subjetivo da impetrante de ter seu recurso administrativo conhecido e julgado pelo Colegiado do Conselho Nacional de Justiça, notadamente quando constatado ser manifestamente incabível. 



    10. Ausente, portanto, no caso, demonstração de direito da impetrante, menos ainda de que pudesse ser qualificado como líquido e certo, tampouco tendo comprovados ilegalidade ou abuso de poder a tisnar os atos questionados. Inexistente, assim, base jurídica para o seguimento regular da presente impetração, que, nos termos da legislação vigente, há de ser indeferida.



    11. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se” (e-doc. 10, grifos nossos).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 3.5.2023, a impetrante protocolizou, em 12.5.2023, a Petição/STF n. 48.384/2023.



    Afirma que, “a despeito do que dispõem o inciso I, do art. 1015 e inciso I do art. 1.021 do NCPC, não ignoram os impetrantes, que, perdura o entendimento de que, não caber recurso da decisão, que defere ou indefere medida liminar em MS, daí a opção pelo pedido de reconsideração, instituto utilizado na praxe forense, para postular o exame de decisão judicial” (fl. 1, e-doc. 14).



    Requer “a RECONSIDERAÇÃO da r. decisão que, adotada em 27/04/2.023, indeferiu a Medida Acautelatória, requerida no MS e tela, por medida reclamada pela Lei, o Direito e a Justiça, especialmente, porque, com o indeferimento, fez incidir sobre os Autores, o ônus do tempo, que, por certo, deveria incidir sobre aquele que não tem direito à proteção jurisdicional” (fl. 3, 
e-doc. 14). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Diferente do narrado pela requerente, a decisão proferida por essa relatoria, objeto do pedido de reconsideração, não indeferiu a medida liminar requerida na petição inicial deste mandado de segurança. O que se indeferiu foi a impetração, nos termos do art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 (“a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”).



    Como assentado na decisão de indeferimento deste mandado de segurança, a impetrante não demonstrou a presença dos requisitos para o seguimento regular da ação neste Supremo Tribunal, pelo que indeferida a impetração nos termos da legislação de regência e do regimento interno do Supremo Tribunal Federal.



    A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    4. Pelo exposto, nada há a prover. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora